Tribunal: TJBA
Processo: 2003469-31.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003469-31.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: Fábio dos Santos AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E À LEGALIDADE PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Execução Penal interposto por Fábio dos Santos contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que acolheu pedido do Ministério Público e determinou a aplicação da reincidência sobre a totalidade das penas, com a retificação do atestado de pena. O agravante cumpre penas unificadas que totalizam 16 anos, 2 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, decorrentes de condenações por roubo majorado, receptação, porte de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, tendo sido expressamente reconhecida sua reincidência na segunda condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a reincidência reconhecida em uma das condenações pode produzir efeitos sobre a totalidade das penas somadas ou unificadas na execução penal, ainda que o apenado tenha sido considerado primário em condenação anterior, sem violação à coisa julgada, à individualização da pena, à legalidade penal ou à irretroatividade da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A reincidência constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado durante a execução penal e repercute sobre o cálculo dos benefícios executórios. O Juízo da Execução, ao unificar as penas, deve adequar o cálculo dos benefícios à condição pessoal atual do reeducando, nos termos do art. 111 da LEP. A aplicação da reincidência sobre a totalidade das penas somadas ou unificadas não viola a coisa julgada nem configura reformatio in pejus, pois não altera a condenação anteriormente imposta, mas apenas disciplina os consectários legais da execução. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1208 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a reincidência pode ser admitida pelo Juízo das Execuções Penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não afasta o dever do Juízo das Execuções Penais de ajustar o cumprimento da sanção às condições pessoais do apenado. A condição de reincidente, uma vez adquirida, irradia efeitos sobre a execução de todas as penas que integram o somatório unificado, inexistindo irregularidade na decisão que determinou a retificação do atestado de pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reincidência reconhecida na execução penal constitui circunstância pessoal que repercute sobre a totalidade das penas somadas ou unificadas. 2. O Juízo da Execução pode considerar a reincidência para o cálculo de benefícios executórios, ainda que a condição não tenha sido reconhecida em condenação anterior. 3. A aplicação da reincidência sobre o somatório unificado das penas não viola a coisa julgada, a individualização da pena, a legalidade penal ou a irretroatividade da lei penal. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 66, III, e 111; CP, art. 61, I; CPC, arts. 927, III, e 1.039 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1208; STJ, EREsp nº 1.738.968/MG, Terceira Seção; STJ, REsp nº 2.049.870/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, REsp nº 2.055.920/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.011.774/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.130.985/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.428/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.999.509/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo em Execução Penal nº 2003469-31.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, que tem como Agravante Fábio dos Santos, e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos do voto condutor.